Tribunal: TJDFT
Processo: 0025703-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025703-48.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ARBITRAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. ART. 85, § 2o, § 3o e § 4o, II, DO CPC/15. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 14 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Corrobora o preceito fixado no artigo mencionado, a norma inserta no art. 1.046 de idêntico diploma que prevê que, ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 2. No ordenamento jurídico atual prevalece a adoção do sistema de isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), de modo que a nova lei processual regula, inclusive, os processos pendentes, preservando, contudo, os atos praticados sob a égide da lei anterior e os seus respectivos efeitos. Deste modo, o marco temporal para aferição da norma aplicável aos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios é a sentença. 3. Ante à conclusão de que a embargante, apesar de vencedora, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, com esteio no princípio da causalidade, conquanto restou comprovado o equívoco no preenchimento da documentação de arrecadação do tributo devido, originando a inscrição em dívida ativa, e consequente execução fiscal, a condenação ao honorários advocatícios deve seguir os ditames previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC/15, de aplicação obrigatória, obedecendo os percentuais mínimos e máximos aplicáveis ao caso após liquidação da sentença, conforme dicção do art. 85, § 4o, II, do mesmo diploma processual. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente afirma violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados segundo os critérios da equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL CAPAZ GOULART, OAB/RJ 149.794. II – O recurso é tempestivo (ID 2408985), o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Ab initio, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono RAFAEL CAPAZ GOULART, OAB/RJ 149.794. Por fim, com relação ao recurso interposto no ID 24708994, não conheço, pois já decidiu o STJ que “A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (AgInt no MS 25.067/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1416296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027